Tribunal: TJMT
Processo: 1026826-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1026826-68.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1006090-88.2020.811.0085 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
AGRAVANTE: SANEXIX SANEAMENTO LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos etc.
Dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora